Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703578-34.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A RECORRIDA: NEUSA INÁCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. OBRA PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL DA AUTORA. CONSTATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, da leitura do recurso interposto pela ré, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o reconhecimento, pela r. sentença, da culpa concorrente pelos vícios estruturais apresentados na residência da parte autora, ora apelada, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. O Estado, por gozar de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, deve se responsabilizar pelos riscos decorrentes de sua atuação administrativa em relação aos administrados, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração, in concreto, da existência de culpa ou dolo do agente público, ou do particular no exercício de função pública. 3. Essa mesma acepção, por certo, é aplicável à pessoa jurídica que executa obra pública, a exemplo da apelante, porquanto, ao fazê-lo, age em nome da Administração Pública contratante, com a qual, inclusive, pode responder solidariamente por eventuais danos causados a terceiros na execução do serviço. Precedentes do c. STJ. 4. É dizer, tanto a Administração Pública contratante quanto as pessoas jurídicas por ela contratadas para a execução de obras públicas devem responder objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros durante a execução dos serviços, nos moldes do art. 37, § 6o, da CF, sobretudo porque a contratada para execução do aludido serviço atua por conta e risco do ente público contratante. 5. Assinaladas essas premissas, na espécie, da detida análise do laudo apresentado aos autos, extrai-se que o perito foi expresso ao declinar que há correlação entre as obras públicas executadas pela apelante, de captação de águas pluviais em Vicente Pires-DF, e os relevantes vícios estruturais manifestados no imóvel da autora. 6. No mencionado laudo, o perito ponderou que as obras executadas pela pessoa jurídica apelante, somada “às questões de deficiência estrutural da casa da Autora de uma maneira geral, contribuíram para a ocorrência das trincas e rachaduras constatadas durante a vistoria pericial”. Mais, em resposta ao quesito 3 (três) formulado pela ré, ora apelante, o especialista foi assertivo ao pontuar que “as trincas/rachaduras apareceram após as obras da Requerida”. 7. Sobreleva anotar que, diversamente do defendido no apelo, não se pode concluir pela culpa exclusiva da autora pelos aludidos vícios, tão somente a partir da resposta declinada pelo perito ao quesito 7 (sete) formulado pela apelante. Isso porque, analisando-se o esclarecimento pericial, não é possível assentar, com a necessária certeza, que eventual substituição dos materiais empregados na construção da residência da apelada seriam suficientes, por si só, para evitar a manifestação de vícios estruturais constatados após a realização das mencionadas obras. 8. Acrescente-se, ainda, que as discussões relativas à qualidade do solo no qual se localiza o imóvel, ou da regularidade ou não da área na qual ele se encontra inserido, para além de não se revelarem, no laudo pericial, causas diretas dos vícios apresentados no domicílio da apelada, não eximem a apelante do necessário zelo e cuidado quando da execução de obra pública, a qual, igualmente, deve observar a qualidade do terreno e eventuais riscos da empreitada para as edificações contíguas. 9. A par de tal quadro, se observado o nexo de causalidade entre as obras executadas pela apelante e os relevantes vícios estruturais manifestados na residência da parte autora, não há falar em culpa exclusiva da apelada e, por consequência, em reforma da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 da Lei 8.666/1993, sustentando que não restou comprovada, nos autos, a culpa exclusiva da recorrente pela execução da obra pública, pois não há nenhuma evidência de que tenha agido em desconformidade com o serviço para o qual foi contratada. Acrescenta que o laudo pericial destacou que a residência da recorrida possui deficiência estrutural, muito provavelmente desde a sua construção, bem como que foi erigida em Área de Preservação Permanente, não possuindo projeto aprovado pelos órgãos públicos competentes, o que contribui para demonstrar a culpa da recorrida; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que a perícia não foi capaz de informar a data da ocorrência das rachaduras no imóvel em discussão, nem tampouco pode informar se elas ocorreram antes, durante ou após as obras realizadas pela recorrente, tendo a decisão impugnada se baseado apenas em alegações da recorrida, ignorando as provas robustas de que a construção foi erigida sem a observância da infraestrutura mínima que garantiria a solidez e a segurança necessária ao imóvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 70 da Lei 8.666/1993 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a prova técnica concluiu que os graves vícios estruturais existentes na residência da apelada, a exemplo de amplas fissuras e rachaduras nas paredes da sala, da varanda e dos quartos, foram manifestados após a realização das obras pela apelante, o que torna clara a verificação do nexo de causalidade ente a conduta levada a efeito pela recorrente e os danos suportados pela autora (...) Acrescente-se, ainda, que as discussões relativas à qualidade do solo no qual se localiza o imóvel, ou da regularidade ou não da área na qual ele se encontra inserido, para além de não se revelarem, no laudo pericial, causas diretas dos vícios apresentados no domicílio da apelada, não eximem a apelante do necessário zelo e cuidado quando da execução de obra pública, a qual, igualmente, deve observar a qualidade do solo e eventuais riscos da empreitada para as edificações contíguas” (ID 25650434). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025